Tribunal: TJMT
Processo: 11969-59.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0011969-59.2019.811.0003

Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis

VLADEMIR OMAR BIZERRA
Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
Recorrido(s):
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
A parte recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa
alegando ausência de intimação para apresentar a impugnação a
contestação, porém, apesar de ter realmente ocorrido a supressão da
parte se manifestar sobre a contestação, entendo que, no Recurso
Inominado a parte autora teve a chance de se manifestar sobre os fatos
e provas acostados em defesa, suprindo assim a deficiência do 1º grau.
Portanto, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI -
REGISTRO FOTOGRÁFICO – LAUDO - COMPROVAÇÃO DE
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
– MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.
Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de
laudo do INMETRO, TOI e registro fotográfico é possível a cobrança
complementar da diferença de consumo, desde que observadas as
normativas administrativas para a espécie.
Conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI n°
615305 de 15/08/2018, a unidade consumidora estava com
irregularidade, estando o o
que acarretava o registro a menor de consumo. Veja:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Contudo, mesmo ausente a parte autora durante o ato da inspeção,
o Laudo do INMETRO supre tal falha, sendo mera irregularidade
administrativa, insuficiente para invalidar a inspeção e conclusão
do Laudo que reprovou o aparelho.
Portanto, o aparelho foi retirado e encaminhado para perícia
técnica do INMETRO, onde restou comprovado que o “MEDIDOR SE
ENCONTRAVA COM 1º E 2º ELEMENTO INOPERANTE .

A cobrança a título de recuperação de consumo é no valor de R$
891,09, referente ao período de 06/2018 a 08/2018, sendo 03
meses a recuperar.
Verifica-se que o consumo sofreu expressiva alteração no consumo
mensal após a vistoria. Vejamos:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente
demanda e procedente o pedido contraposto, não merecendo quaisquer
reparos.

PEDIDO CONTRAPOSTO
Uma vez demonstrada a existência dos débitos, a procedência do pedido
contraposto é medida que se impõe, devendo, assim, ser mantida a
condenação da Reclamante ao pagamento do montante de R$ 891,12
referente ao refaturamento discutido nos autos, devendo o valor ser
atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da data da
contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão
O julgamento em segunda
instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do
processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará
com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para
ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator